Tribunal: TJES
Processo: 5005492-07.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005492-07.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO CARAMURU ARRAIS
RECORRIDO: RECANTO DAS ORQUIDEAS LAR DE IDOSOS LTDA - ME
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5005492-07.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE(S): DANILO CARAMURU ARRAIS

RECORRIDO(S): RECANTO DAS ORQUÍDEAS LAR DE IDOSOS LTDA - ME

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

27 de abril de 2022.

Vistos em inspeção.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Trata-se de recurso contra sentença proferida no id 2107096. O recurso é cabível, tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça, certidão no id 2107109. O recorrente apresentou comprovante de rendimentos no id 2107108, o qual considero suficiente para comprovar a condição de hipossuficiência econômica e, assim, defiro a justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese: o recorrente alega que firmou contrato de prestação de serviços com a recorrida para que essa se responsabilizasse pela hospedagem e cuidados com sua genitora. Afirma que houve falhas na prestação de serviço com atraso no repasse de informações, recusa em emitir notas fiscais e, ainda, que houve protesto e negativação de débitos já adimplidos. Alega também que, quando o contrato foi rescindido, a recorrida recusou-se a permitir a saída da genitora do recorrente em razão do inadimplemento. Postulou pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da origem entendeu pela IMPROCEDÊNCIA da ação.

Inconformado, o autor moveu recurso no id 2107107 pretendendo a reforma da sentença. A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão no id 2107111.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Após compulsar os autos detidamente, concluo que é o caso de reformar a sentença. Conforme os motivos que exponho a seguir.

Quanto ao inadimplemento do autor, entendo que este resta incontroverso. Não vislumbro possibilidade de acolher os argumentos quanto à negativação indevida, visto que o inadimplemento foi confessado e o recorrente não comprovou suficientemente quando ocorreu o pagamento total de seus débitos. Tal quadro foi suficientemente enfrentado na sentença.

Contudo, essa não foi a única razão fática apresentada pelo autor, este alega que houve retenção indevida de sua genitora e, nesse ponto, entendo que razão lhe assiste.

Apesar das peculiaridades do caso, trata-se de relação de consumo, em que os meios de prova devem ser facilitados em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC. A existência da relação contratual entre o recorrente e a recorrida está comprovada pela apresentação do contrato no id 2007001.

Em que pese o inadimplemento do autor estivesse caracterizado, nada justifica a retenção de sua genitora em razão de parcelas em atraso. No id 2107019 consta mensagem enviada ao recorrente por uma das funcionárias responsáveis pelo cuidado com sua genitora, a qual escreveu o seguinte:

Danilo, boa tarde! Atendendo a um pedido do Daniel, não poderemos autorizar a saída de sua mãe, que só poderá ocorrer mediante a apresentação do documento de curatela. Informamos também que, por determinação do seu irmão, Daniel,
enquanto não forem regularizadas todas as pendências de sua mãe com a instituição, fica expressamente proibida a saída da hóspede Nilde sob sua companhia
.

Tal situação levou o recorrente a ajuizar ação de busca e apreensão, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Serra e foi julgada procedente em favor do recorrente, que juntou a sentença daqueles autos de nº 0001675-54.2020.8.08.004 no id 2306346 destes autos.

O autor era o titular do contrato firmado com a casa de repouso e, portanto, o responsável para todos os efeitos pelo destino da mesma junto àquela instituição. Por isso, mostra-se descabido o argumento da recorrida de que a retenção da idosa ocorreu por determinação do irmão dele.

Entendo que a situação vivenciada é suficiente para gerar abalo emocional ao recorrente que ultrapassa em muito o mero dissabor, por gerar temor neste sobre a segurança de sua genitora, por quem evidentemente era responsável.

Estando caracterizado o dano, a fixação do valor da indenização deve observar as condições subjetivas da relação jurídica, atentando-se para a extensão dos danos e a condição econômica das partes e a extensão dos danos verificados. Do ponto de vista econômico, a indenização não deve ser alta para evitar enriquecimento sem causa e nem baixa ao ponto de ser insignificante, uma vez que objetiva simbolicamente restabelecer o
status
jurídico anterior.

Com base nesse critério e considerando as peculiaridades do caso trazido a juízo, fixo a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga a título de danos morais, valor que se mostra proporcional e razoável ao caso em apreço, e que deverá ser acrescido de juros e correção monetária contados desta data.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente, fixando-se o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de juros e correção monetária contados desta data. Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:- Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:- Acompanho o voto do Eminente Relator

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente, fixando-se o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de juros e correção monetária contados desta data. Sem custas e honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.